Tribunal: CARF
Processo: 10882.004137/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.004137/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.737 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
EDNÉIA RODRIGUES DE LIMA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
DEPENDENTES.
INFORMAÇÃO EM DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR
INFRAÇÕES.
A responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.004137/2008-74
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.737 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.004137/2008-74

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
14 a 18, correspondente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.006 (ano-
calendário 2.005), apresentando a impugnação de fl. 2.
2. O lançamento em tela majorou os rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
jurídicas, nos valor de R$ 17.389,60 (fls. 16, 17, 27 e 30), bem como glosou a dedução
do imposto complementar, no valor de R$ 578,02 (fls. 15, 17, 27 e 30), apurando, ao
final, imposto suplementar de R$ 4.105,85, multa de ofício de R$ 3.079,38, imposto
sujeito à multa de mora, no valor de R$ 578,02, multa de mora de R$ 115,60 e juros de
mora de R$ 1.296,48, calculados até 29/08/2.008.
3. Na impugnação apresentada, a contribuinte propugna pela insubsistência e pela
improcedência da ação fiscal, alegando, em síntese, que a empresa informou
incorretamente os rendimentos recebidos pelo cônjuge, tendo retificado a DIRF.
Informa, ainda, que o salário de janeiro a agosto era de R$ 801,63, e de setembro a
dezembro era de R$ 841,79, não podendo, durante o ano, somar R$ 17.369,60. Para
comprovar suas alegações e embasar seu pleito, anexa os documentos de fls. 5 a 10.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MAJORAÇÃO DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DIRF.
É de se excluir parte dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas,
incluídos no lançamento, uma vez evidenciado, pelos elementos constantes dos autos,
ter havido erro no preenchimento da DIRF (Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte) entregue por fonte pagadora, pessoa jurídica, que atribuiu ao cônjuge da
contribuinte, seu dependente na declaração de ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-
calendário 2.005), rendimentos tributáveis maiores que os efetivamente por ele
recebidos.
RENDIMENTOS
OMITIDOS.
DEDUÇÃO
COM
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA OFICIAL
Uma vez constar comprovação nos autos, concede-se, de ofício, a dedução com
contribuição previdenciária oficial, incidente sobre os rendimentos tributáveis não
declarados pela contribuinte e que devem ser computados no lançamento.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO COMPLEMENTAR.
Mantém-se a glosa da dedução do imposto complementar, uma vez não constar dos
autos nenhum elemento capaz de ilidi-la.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração ao incluir dependente indevidamente
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.737 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.004137/2008-74

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos pelo seu dependente Edmilson Pereira da Silva.
Do Mérito
Da Responsabilidade Objetiva por Infrações
Quanto à alegação de que a declaração foi enviada incorretamente, pois faltavam
dados e que não tinha intenção de informar o cônjuge como dependente, mas tão somente os
bens comuns. Informamos que em direito tributário, via de regra, a responsabilidade por
infrações à legislação fiscal independe da intenção do agente, conforme disposto no artigo 136
da Lei no 5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Optou o legislador, em princípio, pela teoria da objetividade da infração fiscal,
não importando, para a punição do infrator, o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve
dolo ou culpa na prática do ato, sendo irrelevante o agente alegar erro em sua conduta
objetivando a o exclusão de sua responsabilidade pela transgressão aos preceitos legais.
Tal regra não poderia ser diferente, pois caso assim não fosse, bastaria a todo
infrator alegar ter agido com erro, descuido ou desconhecimento da lei.
A penalidade a ser aplicada no campo tributário, portanto, independe das
circunstâncias ou dos efeitos das infrações, bastando, para sua aplicação, que se caracterize o
fato ocorrido como desobediência à lei tributária.
Sem razão a recorrente neste ponto.
Da Omissão de Rendimentos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.737 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.004137/2008-74

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
4. A impugnação foi apresentada dentro do prazo legal previsto no art. 15 do
Decreto no 70.235/1.972. Assim, dela tomo conhecimento.
I-
DA
MAJORAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
5. A majoração dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, no
montante de R$ 17.389,60, resultou das informações contidas nas DIRFs (Declarações
de Impostos de Renda Retidos na Fonte), ano de retenção 2.005 e código de retenção
0561 (rendimentos do trabalho assalariado), apresentadas pelas pessoas jurídicas
MCAC Estacionamentos Ltda., CNPJ 03.329.993/0001-38 (rendimentos tributáveis de
R$ 6.224,61, conforme DIRF de fl. 35) e SHF Estacionamentos S/C Ltda., CNPJ
05.410.281/0001-74 (rendimentos tributáveis de R$ 11.164,99, conforme DIRF de fl.
38), que apontaram como beneficiário dos rendimentos o cônjuge da contribuinte,
Edmilson Pereira da Silva, CPF no 133.012.868-01, seu dependente na declaração de
ajuste anual do IRPF/2.006 (ano-calendário 2.005), conforme documentos de fls. 26,
28 e 30.
6. Consoante documentos de fls. 36 e 37, a empresa SHF Estacionamentos S/C
Ltda. apresentou DIRF retificadora, alterando os rendimentos tributáveis para a
importância de R$ 4.619,38.
7. Caracterizado assim, erro no preenchimento da DIRF por parte da empresa
SHF Estacionamentos S/C Ltda., CNPJ 05.410.281/0001-74, devem ser retirados do
lançamento parte dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, ali
incluídos, no valor de R$ 6.545,61 (R$ 11.164,99 – R$ 4.619,38), mantendo-se, assim,
a majoração de rendimentos, na quantia de R$ 10.843,99.
Como visto o julgamento anterior já considerou os valores constantes na DIRF
retificadora e reduziu os rendimentos recebidos de SHF Estacionamentos S/C Ltda., CNPJ
05.410.281/0001-74 para R$ 4.619,38.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que o recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.737 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10882.004137/2008-74

Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 80
DF CARF MF
Original